Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000 RECORRENTE: RAYZA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A exequente postula o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor, renunciando ao valor que exceder 20 (vinte) salários mínimos. Da análise dos autos, verifico a inexistência de procuração com poderes específicos para renunciar. Assim, intime-se a Exequente para juntar procuração com poderes específicos. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora